Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO AUTORAL. CONHECIMENTO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA. IMÓVEL IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. DISCIPLINA LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. PANDEMIA. DURAÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na proibição para que o Distrito Federal promova a demolição do imóvel indicado nos autos, por se tratar de área passível de regularização. 1.1. A despeito de rejeitada a pretensão inicial, o juízo de origem, deferiu medida cautelar para impedir a demolição da residência do autor mencionada nos autos até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao covid-19. 1.2. Ambas as partes recorreram da sentença monocrática. O autor para que sua pretensão seja acolhida; o réu, para que esta Corte defina adequadamente o período da medida cautelar fixada na sentença.

2. Conhecido apenas em parte o recurso autoral, considerando que o pedido subsidiário não foi formulado no primeiro grau de jurisdição e, portanto, objeto de discussão pelas partes e enfrentamento pelo Juízo. Tampouco decorre diretamente da sentença, tratando-se de evidente inovação recursal.

3. Incontroverso nos autos a ilegalidade da construção edificada pelo demandante, que não obedeceu às normas de edificação do solo urbano constante do Plano Diretor do Distrito Federal, mormente no que toca à própria licença para construir. 3.1. O fato de o presidente do Parque de Exposições Granja do Torto ter, à época, supostamente, autorizado o demandante a construir na área em nada modifica a ilegalidade da edificação.

4. Diversamente do consignado pelo autor em seu recurso a área não é passível de regularização, eis que, segundo o Distrito Federal, está afetada a outra finalidade pública, destinando-se ao Sistema de Espaços Verdes Cinturão Verde do Setor Habitacional Torto.

5. A proibição objeto do pedido inicial importaria, evidentemente, em anulação do ato administrativo demolitório ou, ao menos, a suspensão indefinida de seus efeitos, sem que tenha o apelante, realmente, demonstrado qualquer ilegalidade praticada pela administração, tendo em conta que, pelos fundamentos anteriores, é inegável a irregularidade da edificação erguida pelo demandante.

6. O poder de polícia próprio da atividade administrativa não pode ser obstaculizado pela mera expectativa do apelante em ver convalidada a irregularidade de sua edificação.

7. Nem direito à moradia, nem o direito à propriedade são absolutos, devendo, esta, cumprir sua função social, não se olvidando, ademais, que as normas de proteção ambiental e de ordenamento urbano também se encontram insculpidas na Constituição Federal.

8. Ante a impossibilidade de ser prever o término das medidas governamentais de enfrentamento à pandemia, que podem se arrastar por prazo indefinido, afigura-se necessário estabelecer o período objetivo para cumprimento da decisão judicial, qual seja, o estado de calamidade pública expressamente decretado pelo Distrito Federal.

9. Conhecido e provido o recurso do réu.

10. Conhecido e não provido o recurso do autor.